Tribunal: STF
Processo: HC 191252
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. Constitucional. Penal. Processo penal. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Recebimento da denúncia. Alegações de inépcia e ausência de justa causa. Trancamento de ação penal. Impetração contra ato mediante o qual o relator de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça o indeferiu liminarmente. Supressão de instância. Agravo não provido.



    1. Inexistindo anterior manifestação da instância precedente sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos de trancamento de ação penal, inépcia da denúncia ou ausência de justa causa implica supressão de instância, o que não é admitido, consoante a jurisprudência da Corte. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.